Tribunal: TJMT
Processo: 1063831-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063831-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), RAI ARAUJO LOPES - CPF: 062.625.981-97 (RECORRIDO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1063831-82.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: RAÍ ARAÚJO LOPES.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

2.

A decisão recorrida determinou ainda a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário do autor e o restabelecimento da CNH, salvo existência de outra causa impeditiva.

3.

A cassação havia sido fundada em infração cometida na vigência da permissão para dirigir, mas sem a devida instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva, com base em infração cometida durante o período de permissão, prescinde de processo administrativo; (ii) aferir se a emissão da CNH definitiva e sua posterior evolução de categoria impedem a cassação unilateral e retroativa do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A cassação da CNH, mesmo quando motivada por infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir, exige a instauração prévia de processo administrativo, conforme preveem os arts. 263 e 265 do Código de Trânsito Brasileiro, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4.

A ausência de qualquer comprovação nos autos de instauração de processo administrativo ou de notificação válida ao condutor invalida o ato punitivo, configurando nulidade insanável.

5.

A emissão da CNH definitiva e sua posterior elevação de categoria demonstram o reconhecimento administrativo da regularidade da habilitação, afastando a tese de erro material e reforçando a ilegitimidade da cassação sem prévio procedimento.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é firme no sentido de que a aplicação de penalidades de trânsito, inclusive a cassação da CNH, exige respeito ao devido processo legal, não se admitindo sanções unilaterais e retroativas.

7.

A pretensão de tornar sem efeito a CNH definitiva, anos após sua emissão e sem contraditório, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cassação da CNH definitiva, mesmo quando motivada por infração cometida durante a permissão para dirigir, exige prévio processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa.”

1.

A emissão da CNH definitiva e sua posterior evolução de categoria consolidam situação jurídica favorável ao condutor, vedando a cassação posterior sem novo procedimento administrativo válido.

2.

A ausência de notificação prévia e de processo formal invalida o ato de cassação por violar princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proporcionalidade.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o; 263 e 265; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Provimento 27/04-CM, art. 4o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; TJMT, N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, 1036705-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2021, DJE 12.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do autor, fundamentada em infração supostamente cometida durante o período de permissão para dirigir, sem a devida instauração de processo administrativo.

Determinou-se, ainda, ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à baixa de eventual anotação de penalidade constante do prontuário do requerente, restabelecendo-lhe a CNH, caso não haja outra causa impeditiva, como suspensão vigente por motivo diverso.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Sustentam que a penalidade aplicada decorre de infração cometida pelo autor na qualidade de permissionário, circunstância que, por si só, impediria a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva. Alegam, ainda, que a expedição da CNH definitiva foi indevida e que a posterior cassação ocorreu com fundamento na legislação de trânsito vigente,
sendo desnecessária a instauração de novo procedimento administrativo
.

O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Conforme o Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que a manifestação ministerial ocorrerá apenas em processos que envolvam matéria de saúde ou interesses de menores e incapazes, motivo pelo qual o presente feito não foi encaminhado para sua apreciação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

VOTO

Da análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento
.

A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do recorrido, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), com fundamento em infração de trânsito supostamente cometida quando ainda se encontrava na condição de permissionário.

A pretensão recursal apoia-se na interpretação do § 3o do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe que
o cometimento de infração grave ou gravíssima durante o período de permissão impede a obtenção da CNH definitiva.
Todavia, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as garantias processuais asseguradas aos administrados.

Nos termos dos artigos 263 e 265 do CTB, a cassação da CNH exige a prévia instauração de processo administrativo regular, com decisão devidamente fundamentada pela autoridade de trânsito competente, garantindo-se ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No caso em análise, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido instaurado o referido processo, tampouco de que o recorrido tenha sido regularmente notificado para apresentar defesa antes da aplicação da penalidade
.

Ademais, é incontroverso que a CNH definitiva foi regularmente emitida em favor do recorrido, o qual, inclusive, obteve posteriormente a elevação da categoria da habilitação, com validade registrada até o ano de 2033. Tal circunstância evidencia o reconhecimento, por parte do próprio DETRAN/MT, da regularidade do título de habilitação, bem como da inexistência de impedimentos para sua continuidade e evolução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a aplicação da penalidade de cassação da CNH exige a prévia instauração de processo administrativo, no qual deve ser garantido o direito à defesa do condutor
(AgInt no AREsp 1.194.029/AC, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Turma Recursal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO
. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante.

Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos.

A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral. Recursos Improvidos.” (N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“REMESSA NECESSÁRIA ­ MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN – ADMINISTRATIVO – APREENSÃO SUMÁRIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – ILEGALIDADE – AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A apreensão de Carteira Nacional de Habilitação é sempre condicionada à prévia existência de procedimento administrativo regular, onde seja garantido ao infrator o exercício do contraditório e ampla defesa. Uma vez constatada a ilegalidade, há violação do direito líquido e certo do impetrante
2 – Sentença Ratificada.” (TJ-MT 10367051020198110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021).”

Portanto, não subsistem dúvidas de que a aplicação da penalidade de cassação da CNH do autor deu-se em desacordo com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que ocorreu anos após a concessão da habilitação definitiva, sem qualquer notificação prévia ao condutor.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025